Tribunal: TJSP
Processo: 2156879-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2156879-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Cravinhos, em que é impetrante
DOUGLAS EDUARDO CAMPOS MARQUES e Paciente DEIVID ALEX DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e na parte
conhecida, denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 47.408
voto número 47.408
HABEAS CORPUS no 2156879-06.2020.8.26.0000
(Proc. no 1500299-31.2020.8.26.0153 - 2a Vara - Cravinhos)
Impetrante: DOUGLAS EDUARDO CAMPOS MARQUES
Paciente: DEIVID ALEX DOS SANTOS
1- O Advogado Douglas Eduardo Campos Marques impetrou o presente
habeas corpus em favor de Deivid Alex dos Santos, qualificado nos autos,
alegando que ele está sofrendo constrangimento ilegal, pois fora preso em
flagrante e denunciado, acusado da suposta prática dos crimes previstos no art.
33 da Lei no 11.343/06 e no art. 180 do C.P.; ressaltando, em síntese, que o
paciente tem o direito de responder solto ao processo, pois não estão presentes
os requisitos do art. 312 do C.P.P.; que a dinâmica dos fatos e suas provas não
indicam que o paciente seja um traficante de entorpecentes e, tampouco, que
seja receptador; que a suposta gravidade do delito não impede a concessão do
benefício; que há que se observar a presunção de inocência; que ele preenche
todos os requisitos para obtenção da soltura processual; que o flagrante fora
mantido como prisão preventiva, imotivadamente; que por suas condições
pessoais e processuais, o paciente, se condenado, não cumprirá pena em
cárcere fechado; que o paciente tem direito à liberdade processual, pois se já
não havia necessidade e motivação para decretação da prisão preventiva,
tampouco há justificativa para sua manutenção, frente à pandemia do
COVID-19. Busca, com a impetração, a concessão de liminar e, ao final, seja
concedida ao paciente a liberdade para solto responder ao processo, revogando-
se a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura; ou, sejam
aplicadas medidas cautelares diversas. Juntou cópias e documentos, às fls.
19/128. Pleiteia, também, à fl. 18, sua prévia intimação para o julgamento deste
habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 47.408

A liminar foi denegada, no despacho de fls. 134/135; as informações
foram prestadas, às fls. 138/142; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 145/151,
opinou pela denegação da ordem impetrada.
É o relatório.
2- A impetração deve ser conhecida, em parte. E no tópico em que se a
conhece, há que ser negada. O paciente não está a sofrer constrangimento
ilegal.
Ressalta-se que o habeas corpus não é a via adequada para se analisar
matéria de fato, ou de prova, como aduzido pela Defesa. Essas são questões
de mérito, que serão apreciadas em momento próprio, no julgamento do mérito
da ação penal respondida pelo acusado, ora paciente, pois é ali que será
sopesada a existência, ou não, de sua culpabilidade pelos fatos em que se
encontra envolvido. É nesse ponto que o pedido não é conhecido, pois oitivas
dos envolvidos, a dinâmica do evento e eventuais perícias, serão analisadas em
seu devido tempo e local, ou seja, no juízo de conhecimento, nos autos
principais.
Com efeito, de acordo com as informações e cópias trazidas aos autos,
Deivid Alex dos Santos foi acusado e denunciado, junto a outros indivíduos,
pela prática dos delitos do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e 180, caput,
do Código Penal, em concurso material de crimes (cf. fls. 73/76), tendo sido
preso em flagrante delito, na posse e guarda de porções de maconha, em
atitude de pessoa traficante de drogas, além de estar na posse e transporte
de bens produto de furto (cf. fls. 23/58).
No tocante ao pleito de liberdade processual, vê-se que os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 47.408
apurados são reconhecidamente graves, bastando para essa conclusão uma
breve leitura da inicial acusatória, que relata por parte do paciente, conduta
típica de quem trafica entorpecentes, e de receptador, quando foi preso em
flagrante, repita-se. Por óbvio, como já referido, das cópias das investigações
acostadas, depreende-se que se trata de indícios que dependem, ainda, de
prova satisfatória, só alcançada com o decorrer do processo e ampla produção
probatória. Essas circunstâncias, aliadas ao tipo de crime praticado, demonstram
que se torna imprescindível a custódia preventiva do paciente, estando
presentes, pois, iniludivelmente, os requisitos previstos no artigo 312 do Código
de Processo Penal (RT
764/504). E aqui, observados os postulados
trazidos pela Lei no 12.403/2011, vê-se que o caso se mostra abarcado pelo
§6o do artigo 282, pelo artigo 283, caput, pelo artigo 312, caput, e pelo
artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, NÃO estando
incluído na descrição do artigo 321, também do estatuto processual penal,
todos com a redação da lei citada. No caso, obviamente, as medidas
cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes e inadequadas para
garantir a ordem pública, conveniência da instrução e a aplicação da pena; sua
eventual aplicação aqui constituiria em autêntico estímulo à prática de crimes
desse jaez. De mais a mais, pelas cópias juntadas, a prisão encontra-se
fundada no quadro fático, que demonstra, de forma concreta, a existência
da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria. Nesse passo,
de acordo com as informações trazidas aos autos, verifica-se que no Juízo a
quo, na confirmação do flagrante, o zeloso Magistrado, já em observância à
referida novel legislação, com percuciência decidiu pela conversão do
flagrante em prisão preventiva, mediante a devida e correta motivação,
contrariamente ao alegado na inicial do writ, s.m.j. (cf. fls. 19/22).
Crimes como os imputados ao paciente colocam em constante
desassossego a sociedade, contribuindo para instabilizar as relações de
convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 47.408
pública, autorizador da manutenção da prisão cautelar. Agora, se Deivid será
considerado culpado ou inocente pelos delitos que lhe são imputados, isso só
ocorrerá na prolação da sentença. E a custódia preventiva é necessária e
imprescindível, ainda que o agente acusado de tal prática delituosa seja
primário, tenha residência fixa e ocupação lícita, segundo reiterados julgados de
nossos tribunais. Nesse ponto, no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em caso
semelhante ao ora apreciado, ficou decidido que, “a prisão processual pode ser
decretada sempre que necessária, e mesmo por cautela, não caracterizando
afronta ao princípio constitucional da inocência, se devidamente motivada.
Condições pessoais favoráveis do réu - como residência fixa e ocupação lícita,
por exemplo - não são garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, se
a manutenção da prisão é recomendada por outros elementos dos autos” (STJ,
HC no 18.695/SP, 5a Turma, j. em 05.03.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP, publ.
no DJ de 08.04.2002, pág. 248). No mesmo sentido: STJ, RHC no 12.854/RS, 5a
Turma, j. em 21.11.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP, publ. no DJ de 03.02.2003,
pág. 317; RJTDACRIMSP 36/448, 2/198.
Ad argumentandum, é sabido que só a prisão em estado flagrancial não
é suficiente para que o autuado fique encarcerado até seu julgamento, ou até
que outra causa pertinente o liberte, pois como elucidado pelo magistério de E.
MAGALHÃES NORONHA, “a captura do indiciado não importa necessariamente
seu recolhimento ou custódia. Com efeito, ouvidos o condutor, as testemunhas,
o capturado, o ofendido, e lavrado o auto, havendo fundadas suspeitas contra
o conduzido, a autoridade atuante mandará recolhê-lo à prisão”. (“Curso de
Direito Processual Penal”, Ed. Saraiva, 24a edição, atualizada, 1996, pág. 168).
Assim, sendo esse exatamente o caso deste writ pelo que se depreende do
auto de prisão em flagrante e da denúncia, não se entrevê nenhuma nulidade
ou falta de motivação, na manutenção da prisão do paciente, data venia.
Nesse passo, não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante. Salienta-
se que é cediço que eventual falha no inquérito policial não reflete, diretamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
Voto no 47.408
na ação penal instaurada, que já está, inclusive, em pleno, inicial e regular
andamento (cf. fls. 138/142).
Ressalta-se, novamente, que a concessão de liberdade provisória era
insuscetível de concessão àqueles que se acham acusados da prática do crime
de tráfico de entorpecentes, quanto mais cumulado com receptação. Nesse
ponto, havia proibição legal à concessão da benesse (Lei no 8.072/90); todavia,
com a edição da Lei no 11.464/07, a liberdade provisória passou a ser
permitida, em alteração introduzida por esta nova lei à dos “Crimes Hediondos”,
estabelecendo que tais delitos são insuscetíveis apenas de anistia, graça, indulto
e fiança (nova redação do inciso II do artigo 2o da Lei no 8.072/90). Mas tal
norma legal não pode, como não pôde, ser aplicada neste caso, considerando-
se suas peculiaridades. Realmente, não havia, como não há, a possibilidade de
se deferir a liberdade ao paciente, pois, o flagrante e os indícios de que se trata
de acusado traficante de entorpecentes, além de receptador, a impedem.
E os delitos em apreço são de natureza reconhecidamente grave, que
exige rigor na apuração e que necessita da segregação provisória do agente, de
acordo com a realidade de nossos dias, marcados pela crescente escalada da
criminalidade violenta fomentada pela prática dos crimes em apreço,
impendendo que se trate com maior rigor aqueles que os praticam, que induzem
pessoas ao nefasto vício do consumo de substâncias entorpecentes; e ressalta-
se, aqui, que não se trata de imposição legal à concessão do benefício,
repisa-se. E quanto à receptação, o entendimento que prevalece, atualmente, é
o de que tal delito deve ser considerado de natureza grave, porque envolve
produtos e bens furtados e roubados, muitas vezes engendrados por pessoas ou
quadrilhas que se dedicam a essa nefasta atividade, impendendo, então, que se
mantenha custodiado quem esteja acusado de sua prática; sendo este, pelo que
se vê, o caso ora em apreço. A custódia preventiva é necessária e
imprescindível, ainda que o agente acusado de tal prática delituosa seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
Voto no 47.408
primário, tenha residência fixa e ocupação lícita, como acima já salientado. No
presente caso, a conduta do paciente, bem narrada na peça inicial acusatória é
por demais indicativa de sua periculosidade. Tal fato, por si só, é de plano
autorizador da custódia cautelar, para a garantia da ordem pública e para
assegurar a aplicação da lei penal. A ocorrência de crimes como esses ostenta
números expressivos e crescentes, o que vem amedrontando as pessoas de
bem. As notícias desse tipo de infração penal e a ineficiência das medidas e
políticas estatais para reduzir e controlar a criminalidade exigem do Judiciário
uma postura mais compromissada com a realidade. A concessão de liberdade
provisória ou revogação da prisão preventiva, nesses casos, coloca em risco a
segurança da sociedade e do cidadão honesto e trabalhador. Assim, impossível
a concessão de tais benefícios.

Por fim, considerando-se a pandemia do COVID-19, também não se
verifica motivação para soltura. No caso, pelo que se entrevê, não fora trazida
qualquer comprovação efetiva de que o paciente se encontra inserido no
“grupo de risco”, passível de obtenção da revogação da prisão cautelar ou
concessão de prisão domiciliar, como prevêem as recentes normas e resoluções
do CNJ e do CSM-TJSP. Não se demonstrou, devidamente, a presença do
fumus boni iuris.
Nesse ponto, os Tribunais Superiores já estão se manifestando; pois, em
decisão monocrática recente a respeito dos pedidos de liberdade de réus
endereçados ao STJ por meio do remédio heróico, o ilustre Ministro Rogério
Schietti esclarece que: "Não há como descurar que a crise mundial do Covid-19
e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional exigem intervenções
e atitudes mais ousadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Assim,
na atual situação, salvo necessidade inarredável da manutenção da prisão
preventiva - nos casos de crimes cometidos com particular violência, a envolver
acusado de especial e evidente periculosidade ou que comporte de modo a,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
Voto no 47.408
claramente, denotar risco de fuga ou de destruição das provas e/ou ameaça a
testemunhas -, o exame da necessidade da manutenção da medida mais
gravosa deve ser feito com outro olhar". (HC no 567.945/SP Rel. o Min. Rogério
Schietti Cruz). Já noutra decisão, o citado e zeloso Ministro do STJ, na mesma
data, argumenta que a crise epidêmica atual apesar de dever ser levada em
conta na análise da soltura do réu, mas "não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social" (STJ; HC no 567.408 - RJ (2020/0070906-7) Rel. o
Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. em 20/03/20, publ. no DJE de 23/03/2020).
Logo, tratando-se de réu que responde a delito equiparado a hediondo,
especialmente na forma narrada na denúncia, entende-se que resta necessária
e adequada a manutenção da segregação do encarcerado, mesmo diante da
situação pandêmica existente, a fim de resguardar a sociedade com o escopo da
garantia de ordem pública e a aplicação da lei penal, pois em liberdade
certamente o réu poderá engrenar nova empreitada delituosa, e até se evadir.
Releva notar, novamente, que a decisão proferida, cautelarmente, na ADPF no
347, não foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.
Em tempo, quanto ao cumprimento de pena fora do cárcere fechado,
mencionado pelo Defensor, no caso de uma eventual condenação, em razão
das condições do acusado, ora paciente, é sabido que eventos futuros não
podem servir de fundamentação para decisões a respeito de situações atuais,
como a que se aprecia neste writ, data venia.
Por fim, como bem observou o Nobre e zeloso Procurador de Justiça
oficiante, as Autoridades Federais e Estaduais competentes vêm tomando as
medidas necessárias para impedir a disseminação da referida pandemia
também entre a população carcerária.
Como se vê, salienta-se, novamente, trata-se da apuração de crimes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
Voto no 47.408
natureza grave, mostrando-se indispensável a manutenção da prisão
processual, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do estatuto processual
penal, ainda que observadas as Leis nso 12.403/11 e 13.964/19, relembramos.
Não obstante o denodo e dedicação do Ilustre Impetrante, a pretensão deduzida
na inicial fica rejeitada.
Ante o exposto, conhece-se, em parte, do pedido de habeas corpus e
nesse ponto ele é denegado.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR